Tribunal: TJSP
Processo: 1012209-61.2022.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Reexame necessário – Ação ordinária anulatória de auto de infração de trânsito lavrado com fundamento em recusa do impetrante em se submeter ao teste de bafômetro (art. 165-A do CTB) – Desnecessidade de anotação dos sinais de embriaguez ou influência de outras substâncias psicoativas no presente caso, por se tratar de infração de mera conduta, de natureza formal – Precedentes – Dupla

Ementa:
Reexame necessário – Ação ordinária anulatória de auto de infração de trânsito lavrado com fundamento em recusa do impetrante em se submeter ao teste de bafômetro (art. 165-A do CTB) – Desnecessidade de anotação dos sinais de embriaguez ou influência de outras substâncias psicoativas no presente caso, por se tratar de infração de mera conduta, de natureza formal – Precedentes – Dupla notificação – Inexistência de irregularidade na espécie – Sentença de procedência da ação - Provimento da remessa oficial, para julgar improcedente a ação, consoante especificado.